Tribunal: TJDFT
Processo: 0727858-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727858-19.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME, MARIA APARECIDA DE SOUSA CAVALHEIRO ESPÓLIO DE: RICARDO CHARAO CAVALHEIRO REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE DE SOUSA CAVALHEIRO D E S P A C H O A recorrente, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ajuizou execução por título extrajudicial em desfavor de CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME, RICARDO CHARAO CAVALHEIRO, MARIA APARECIDA DE SOUSA CAVALHEIRO, buscando o pagamento da dívida no valor R$ 595.186,53 (quinhentos e noventa e cinco ml, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), referente a 44 (quarenta e quatro) parcelas, relativas ao período de 30/09/2021 a 30/04/2025, em conformidade com o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso que embasa o feito executório. Sobreveio a sentença (Id. 77280173), em que o feito foi extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam apenas em relação ao requerido Ricardo Charão. A exequente interpôs recurso de apelação, conforme razões de Id. 77280176, devidamente acompanhado do pagamento do preparo (Id. 77280175). Em relação aos demais executados, o MM. Juiz proferiu outra sentença (Id. 77280178), extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV do CPC), por não ter a exequente promovido as diligências necessárias à regularização da marcha processual com a citação dos executados. Novamente, a credora interpôs recurso de apelação (Id. Num. 77280180), pedindo dentre outros pleitos que o preparo anteriormente recolhido seja aproveitado e considerado suficiente para os dois apelos. Eis o resumo dos acontecimentos. O art. 1.007, do CPC, dispõe que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Em regra, cada recurso exige o pagamento do respectivo preparo, pois ele corresponde às custas administrativas necessárias ao processamento individual de cada recurso. Entretanto, há exceções nas quais um único preparo pode ser aceito para mais de um recurso, dependendo da identidade da decisão recorrida e da forma como os recursos são manejados. Assim, se duas partes recorrem em conjunto de uma única sentença, apresentando apenas um recurso de apelação, é admitido o pagamento de somente um preparo, desde que o recurso seja realmente uno, com fundamentos e conteúdo coincidentes. Essa situação é comum quando a sentença é única e abrange causas conexas, de modo que só há um processo recorrível. Neste sentido, destaco precedente do TJSP: "APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE NÃO CONCORRÊNCIA CUMULADA COM COBRANÇA, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E EMBARGOS À EXECUÇÃO. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Complementação do recolhimento das custas iniciais após a majoração do valor da causa pela sentença. Desnecessidade de recolhimento de mais de um preparo, em decorrência do fato de que a sentença julgou três ações conexas. Ato decisório uno que deu ensejo ao processamento de uma única apelação. Preparo bem recolhido de forma simples. Inocorrência de cerceamento de defesa. Produção de prova oral e pericial que nada elucidaria, no caso concreto, uma vez que a análise da matéria devolvida a esta Corte, concernente à interpretação e validade de cláusula de não concorrência, é eminentemente documental. Preliminares afastadas. Mérito. Cessão de cotas sociais juntamente com a tecnologia utilizada pelos cedentes no segmento de salas seguras e salas-cofre e ambientes de segurança certificados. Imposição de cláusula de não concorrência pelo prazo de 10 anos, sob pena de multa. Validade. As partes são experientes neste mercado e puderam sopesar a alocação de riscos decorrentes do não exercício de exploração, pela cessionária, da tecnologia cedida. Faculdade de exploração tratada no contrato sempre de forma condicionada à conveniência da cessionária. Ausência de ilicitude. Prazo voluntariamente pactuado pelas partes. Inaplicabilidade do art. 1.147 do CC. Valor da multa. Análise global dos negócios realizados pelas partes, que envolveu, no todo, o valor previsto a título de multa. Ausência de bis in idem em razão da cobrança da penalidade com a permanência da obrigação de não concorrer. Interpretação lógica com o fim de não frustrar o objetivo do contrato. Insurgência relativa à desconsideração da personalidade jurídica que não comporta apreciação, porquanto a sentença não tratou desta matéria. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA." (TJSP; Apelação Cível 0034036-35.2018.8.26.0100; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 09/11/2022; Data de Registro: 11/11/2022) Igualmente, o STJ já se manifestou no sentido de que se admite, no caso de litisconsortes com diferentes procuradores, que, havendo interposição de recurso conjunto e recolhimento de apenas um preparo, o ato é válido, mas não gera direito a prazo em dobro, já que o trabalho é compartilhado (REsp No 1.694.404 - SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, julg. 22/5/2018) No caso dos autos, observa-se que foram proferidas duas sentenças distintas, tendo a recorrente impugnado a cada uma delas com recursos cujas razões recursais não são idênticas. Ainda que a apelante tenha no segundo recurso repetido os argumentos trazidos no primeiro apelo, não há como considerar que se trata de um apelo único, na medida em que os fundamentos das decisões recorridas são diferentes. Dessa forma, tem-se que cada apelo deve vir acompanhado do respectivo comprovante do pagamento do preparo recursal. Portanto, ante a ausência de pagamento do preparo por ocasião da interposição do segundo recurso, deve ser recolhido em dobro. Assim, intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha em dobro as custas recursais, em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator